Tribunal: TCU
Processo: 032.187/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10727/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , determinando-se à Sefip conforme proposto pelo Ministério Público que verifique o ato de aposentadoria por invalidez em nome da interessada, decorrente do cargo cuja admissão ora se analisa, uma vez que a servidora detém outro cargo de técnico de enfermagem, porém na Universidade Federal Fluminense, no qual ainda se encontra em atividade, a fim de ser verificada a procedência da incapacidade que embasou a inativação da ex-servidora na UFRJ. 1. Processo TC- Processo 032.187/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Gerlane Silva do Nascimento (XXX.368.417-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há.